Tribunal: TJBA
Processo: 8081526-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081526-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NORMA MAMEDE COUTO e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA MARCHA EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO ATO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso de apelação cível. O apelo inadmitido insurgia-se contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução mediante o resgate de seguro garantia para satisfação de honorários sucumbenciais e multas processuais. A decisão agravada reconheceu que a via eleita pela parte era manifestamente inadequada, configurando erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: a) qual o recurso cabível, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva; b) se a interposição de apelação cível em substituição ao agravo de instrumento, em tal cenário, caracteriza erro grosseiro; e c) se é viável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o processamento da insurgência inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de recorribilidade do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o recurso de apelação é cabível contra sentença que extingue o processo ou a fase de conhecimento, conforme o art. 1.009. Por outro lado, o art. 1.015, parágrafo único, do estatuto processual é taxativo ao prever o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, desde que estas não ponham fim à execução.

4. Na hipótese vertente, o pronunciamento jurisdicional impugnado na origem limitou-se a rejeitar a tese de defesa incidental da executada e determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios, possuindo, portanto, nítida natureza de decisão interlocutória. A interposição de apelação cível contra ato que não encerrou a fase executiva constitui erro técnico inescusável e erro grosseiro, impossibilitando a análise das razões recursais pelo órgão colegiado.

5. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual, a fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva e escusável, o que não se verifica diante da clareza da norma processual civil e da ausência de divergência jurisprudencial sobre o tema. A escolha da via recursal incorreta, em matéria onde o legislador foi expresso, impede o aproveitamento do recurso inadequado.

6. As alegações da agravante no sentido de que a apelação visava atacar a sentença de mérito stricto sensu não prosperam, visto que o conteúdo material do recurso de ID 94837658 focava especificamente em incidentes da execução, como o valor de astreintes e a natureza da condenação acessória. Inexistindo fundamentos novos capazes de desconstituir o julgado monocrático, a manutenção do não conhecimento é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. É incabível a interposição de apelação contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem pôr fim à fase executiva, constituindo erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.015, parágrafo único, CPC; Art. 1.021, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.580.727/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024; TJBA, Apelação Cível n. 8000895-03.2017.8.05.0036, Relatora Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 18/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081526-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e como agravada
NORMA MAMEDE COUTO

E OUTROS
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Cidade do Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA